Tribunal: TJMT
Processo: 1047544-55.2023.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047544-55.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Juros/Correção Monetária, Alíquota Progressiva, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANESSA CURTI PERENHA GASQUES - CPF: 621.658.441-34 (AGRAVADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. ALÍQUOTA PROGRESSIVA POR FAIXAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA LINEAR DA ALÍQUOTA MÁXIMA SOBRE A INTEGRALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte agravada, reconhecendo a ilegalidade da incidência da alíquota de 4% do ITCD sobre a integralidade da base de cálculo decorrente da doação de ações ordinárias de empresa, por entender aplicável a sistemática progressiva prevista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência do ITCD, à época do fato gerador, deveria observar a sistemática progressiva por faixas prevista na Lei Estadual nº 7.850/2002; e (ii) estabelecer se é legítima a aplicação da alíquota máxima de 4% sobre a integralidade da base de cálculo pelo simples fato de o valor tributável ultrapassar o limite de 900 UPFMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002 adota técnica de tributação progressiva por faixas, na qual a base de cálculo é segmentada em intervalos sucessivos, incidindo sobre cada parcela a alíquota correspondente ao respectivo patamar.

4. A interpretação que impõe a incidência da alíquota de 4% sobre toda a base de cálculo, quando ultrapassado o limite de 900 UPFMT, esvazia o sistema progressivo instituído pelo legislador, tornando inócuas a faixa de isenção e a alíquota intermediária.

5. A aplicação direta da alíquota máxima sobre toda a base tributável, sem observância do escalonamento legal, viola os princípios da legalidade tributária, da capacidade contributiva e da segurança jurídica, previstos nos arts. 150, I, e 145, § 1º, da Constituição Federal.

6. O agravante não apresenta fundamentos novos ou elementos capazes de infirmar as razões da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já apreciados e rejeitados, circunstância que impõe a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ITCD deve ser apurado conforme a legislação vigente ao tempo do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN.

2. O art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002 institui regime de tributação progressiva por faixas, devendo cada parcela da base de cálculo sujeitar-se à alíquota correspondente ao respectivo patamar.

3. É ilegal a incidência da alíquota máxima sobre a integralidade da base de cálculo quando a legislação prevê escalonamento progressivo do tributo.

4. A ausência de fundamentos novos aptos a afastar a motivação da decisão agravada impõe a manutenção do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, § 1º, e 150, I; CPC, art. 1.021 e §§; CTN, art. 144; Lei Estadual nº 7.850/2002, art. 19; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1029617-13.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 24.03.2026, pub. 17.04.2026; STJ, AREsp nº 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; TJMT, N.U. 0002167-40.2011.8.11.0028, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 03.10.2023, pub. 11.10.2023; TJMT, N.U. 0018680-18.1998.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 25.09.2023, pub. 09.10.2023..

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida no ID. 345645871, que deu provimento ao recurso de apelação, cuja fundamentação e dispositivo foram assim lançados:

“O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LARISSA KATERYNE SOARES GASQUES contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a ordem.

Como relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO, interposto por VANESSA CURTI PERENHA GASQUES, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a ordem.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
25.02.2021,
a “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1005823-94.2021.8.11.0041, visando o recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento do ITCD, inscrito na CDA n.º 20192763064, cujo valor, à época, alcançava
R$ 1.313.750,93 (um milhão e trezentos e treze mil e setecentos e cinquenta reais e noventa e três centavos).

Na sequência, a parte apelante impetrou, em
12.12.2023,
a presente ação mandamental contra ato indigitado coator do SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na constituição do crédito tributário (CDA n.º 20192763064) sem observar a progressividade gradual das alíquotas do imposto e atualização do crédito por índices que superam o limite fixado no Tema n.º 1.062, do STF.

Relata que o crédito tributário foi constituído por meio de Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) n.º 164700/337/76/2018, do qual consta que, no ano-calendário 2015, a parte impetrante recebeu, em doação com reserva de usufruto, 174.968,75 ações ordinárias nominativas da empresa AMÉRICA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A.

Prossegue, afirmando que, ao proceder à retificação da GIA-ITCD, o fisco deixou de observar a regra de escalonamento da base de cálculo, conforme previsto no art. 19, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 7.850/2002, aplicando diretamente a alíquota de 4% (quatro por cento) sobre o valor venal das ações, o que resultou na majoração do débito.

A liminar foi concedida, em 13.12.2023, para “determinar a suspensão da exigibilidade da CDA de nº 20192763064, bem como que referidas CDAs não constituam óbice a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal nem substrato para o qualquer ato constritivo em relação a impetrante, até que se refaçam os cálculos em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1062.(TAXA SELIC)” (ID. 319240373).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação, informando a adequação da CDA (ID. 319240374).

Sobreveio, então, a sentença proferida, em 19.04.2025, que denegou a ordem e, como consequência, revogou a medida outrora deferida (ID. 319240378).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A controvérsia cinge-se a análise da aplicação da progressividade linear ou progressiva da alíquota de ITCD, uma vez que em relação à ilegalidade dos índices de atualização monetária, já foi reconhecida a perda do objeto em sentença.

O artigo 19, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.850/2002, que dispõe sobre o referido tributo, prevê as alíquotas a serem utilizadas:

“Art. 19 As alíquotas do imposto são as fixadas de acordo com as diferentes faixas de escalonamento da base de cálculo atribuída por fato gerador dos bens transmitidos por doação ou causa mortis constantes das tabelas abaixo:

II - nas doações:

FAIXA

ESCALONAMENTO DA BASE DE CÁLCULO REFERENTE A CADA FATO GERADOR

ALÍQUOTA

1

Até 200 (duzentas) UPFMT

Isento

2

Acima de 200 (duzentas) e até 900(novecentas) UPFMT

2% (dois por cento)

3

Acima de 900 (novecentas) UPFMT

4% (quatro por cento)

(...)”

Registra-se que é a redação vigente à época dos fatos geradores (julho/2015).

Na sentença, o juízo de origem conclui que o valor utilizado como base de cálculo era limítrofe para a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento), de modo que aplicou por simples cálculo aritmético a alíquota de 4% (quatro por cento). Logo, promoveu o enquadramento do imposto em uma única alíquota.

Contudo, a menção expressa a “diferentes faixas de escalonamento da base de cálculo” indica, sob a perspectiva técnico-tributária, o emprego da progressividade por escalões, sistema no qual a base tributável é fragmentada em intervalos subsequentes, aplicando-se a cada um a alíquota correspondente.

Nessa sistemática, a parcela compreendida no primeiro intervalo pode receber isenção; a posterior submete-se a tributação intermediária; reservando-se a alíquota máxima exclusivamente ao valor excedente. Tal estrutura normativa garante funcionalidade concreta ao regime de faixas e efetividade jurídica ao mecanismo progressivo.

Desse modo, a exegese sustentada pela Fazenda Pública e acolhida pelo juízo de origem, segundo a qual incidiria o percentual de 4% (quatro por cento) sobre toda a base de cálculo quando esta exceder o limite de 900 UPFMT, descaracteriza a função das alíquotas mais brandas, na medida em que, ao se ultrapassar aquele marco, tanto a faixa de isenção quanto a alíquota intermediária de 2% (dois por cento) perdem qualquer aplicabilidade prática, reduzindo-se a meros requisitos formais de passagem até o patamar máximo de tributação.

Com efeito, o modelo normativo adotado pelo legislador estadual evidencia a intenção de instituir um modelo de tributação progressiva por faixas, e não de estabelecer alíquota única aplicável indistintamente aos contribuintes que ultrapassassem determinado patamar patrimonial.

Ademais, essa interpretação se harmoniza com o disposto no art. 145, §1º, da Constituição Federal, o qual determina que os impostos devem, na medida do possível, ter caráter pessoal e ser graduados conforme a capacidade econômica do sujeito passivo, bem como ao disposto no art. 150, inciso II, do mesmo
códex,
que consagra o princípio da igualdade em matéria tributária.

Igualmente, encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 562.045/RS, no qual se reconheceu a constitucionalidade da progressividade do ITCMD precisamente como mecanismo de concretização do princípio da capacidade contributiva, entendimento que originou o Tema nº 21 da repercussão geral.

Confira-se:

“É constitucional a fixação de alíquota progressiva para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação — ITCD”.

O escalonamento de percentuais tributários constitui, nesse cenário, instrumento destinado a onerar com maior intensidade aqueles que dispõem de expressiva capacidade econômica e, em contrapartida, impor carga mais branda aos contribuintes inseridos em faixas patrimoniais inferiores.

Todavia, essa finalidade é comprometida quando se adota sistemática pela qual o simples fato de exceder o limite de 900 UPFMT acarreta a submissão da integralidade do valor ao percentual máximo de tributação.

Os efeitos concretos dessa interpretação são evidentes. Quando se faz incidir a alíquota de 4% (quatro por cento) sobre a totalidade da base de cálculo, o órgão fazendário não só ignora as faixas beneficiadas com isenção e com tributação reduzida, como gera majoração artificial do gravame, aplicando o percentual mais elevado sobre frações da base que, conforme a própria estrutura legal, mereceriam tratamento fiscal mitigado ou até mesmo dispensa total de cobrança.

Tal majoração indevida projeta-se, ainda, sobre os encargos moratórios, uma vez que multa, juros de mora e atualização monetária passam a recair sobre montante principal artificialmente elevado, intensificando a oneração do sujeito passivo. Além disso, a progressividade linear vulnera o postulado da isonomia tributária, porquanto equipara, no aspecto da carga proporcional, contribuintes cujas bases de cálculo diferem substancialmente entre si; assim, aquele que se posiciona ligeiramente acima de 900 UPFMT e outro que se encontra em patamar bem superior acabam submetidos, relativamente, ao mesmo tratamento quanto ao percentual aplicável, ao passo que a tributação por faixas sucessivas, se corretamente empregada, asseguraria maior justiça distributiva.

Diante disso, a base de cálculo deve ser fracionada conforme os patamares estabelecidos em lei, de modo que a fração correspondente a até 200 UPFMT permaneça desonerada; a porção situada entre 200 e 900 UPFMT receba o tratamento da alíquota de 2% (dois por cento); e apenas o montante que ultrapassar 900 UPFMT seja alcançado pela alíquota de 4% (quatro por cento), observados, naturalmente, os valores da UPFMT vigentes quando da ocorrência do fato gerador.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse e. Tribunal em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – MÉRITO – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO – ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS – CONSTITUCIONALIDADE – RE 562045/RS – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO. Nos termos do parágrafo único do art. 7º da Lei Estadual nº. 7.850/02, o doador de bens residente e/ou domiciliado em outra unidade federativa deve ser considerado como contribuinte de fato para efeitos de incidência do ITCMD. Considerando o entendimento externado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 562.045, segundo o qual mostra-se constitucional a graduação de alíquotas do ITCMD, mediante a capacidade econômica do contribuinte, impõe-se observar a aplicação da alíquota progressiva do referido imposto, tendo por base a Lei Estadual nº. 7.850/02. Sentença retificada em remessa necessária. Recurso prejudicado. (N.U 0038637-31.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Cumpre destacar que a revisão do método de apuração do ITCD importa em alteração do próprio fundamento jurídico do lançamento fiscal, ultrapassando a esfera de simples equívoco material ou de natureza aritmética. Trata-se de vício que contamina o ato de lançamento e, por via de consequência, compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa.

Nessa circunstância, a irregularidade não comporta mera correção administrativa, porquanto envolve modificação de ordem substancial do crédito objeto de inscrição, caracterizando vício insuscetível de convalidação e ensejando a nulidade do título executivo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação por meio do Tema n.º 1.350, nos seguintes termos:

“Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário”.

Registra-se que a declaração de nulidade da CDA repercute sobre a inscrição originária. Desse modo, o ente estatal ainda poderá proceder à constituição válida do crédito, desde que não ultrapassado o prazo decadencial.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder a segurança.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega em síntese que a decisão monocrática aplicou de forma indevida, técnica de escalonamento por excedente inexistente à época do fato gerador, ocorrido em 2015, uma vez que os §§ 1º e 2º do artigo 19 da Lei Estadual n.º 7.850/2002, que previa expressamente tal metodologia, haviam sido revogados pela Lei Estadual n.º 8.631/2006, sendo a sistemática restabelecida apenas com a Lei Estadual n.º 10.488/2016, sem efeitos retroativos.

Sustenta violação aos artigos 105, 106, 142 e 144, do Código Tributário Nacional, bem como ao artigo 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo que o lançamento deve observar a legislação vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador.

Aduz que a referência a “faixas de escalonamento” não autoriza a reconstrução, por via interpretativa, de regra legal expressamente revogada.

Narra a inaplicabilidade do Tema n.º 21, do STF, porquanto o precedente apenas reconheceu a constitucionalidade da progressividade do ITCD, sem impor sua adoção ou autorizar a aplicação retroativa de regime jurídico posterior.

Informa que houve indevida aplicação do Tema n.º 1.350, do STJ, pois não houve modificação do fundamento legal do crédito tributário, mas, quando muito, discussão acerca da metodologia de cálculo do montante devido, circunstância que não enseja a nulidade da CDA.

Ao final, requer:

“A) A
retratação
da decisão monocrática; ou B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e
provimento
do recurso para cassar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a correção do lançamento conforme a legislação vigente em 2015, afastando-se a imposição de progressividade gradual por faixas (excedente) e restabelecendo-se a conclusão de improcedência/denegação da segurança quanto a esse ponto, sob pena de ofensa aos artigos 97, IV, 105, 106, 142, parágrafo único, e 144, do Código Tributário Nacional, e ao art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 927, III, do CPC, este último por aplicação inadequada do Tema 21 do STF”.

Em contrarrazões, a parte agrava pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 364568353).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida no ID. 345645871, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

A controvérsia dos autos consiste em definir se, à época do fato gerador do ITCD, decorrente da doação de ações ordinárias de empresa, era possível a incidência direta da alíquota de 4% sobre a integralidade da base de cálculo ou se deveria ser observada a sistemática progressiva prevista no artigo 19 da Lei Estadual n.º 7.850/2002.

Rememora-se que a referência a “faixas distintas de escalonamento de base de cálculo” revela, sob a ótica da técnica tributária, a adoção do sistema de progressividade por faixas, em que a base tributável é dividida em intervalos sucessivos, incidindo sobre cada parcela a alíquota correspondente ao respectivo patamar.

Nesse modelo, a primeira faixa pode ser alcançada pela isenção, a seguinte sujeita-se à incidência de alíquota intermediária, enquanto a alíquota mais elevada recai apenas sobre a parcela que exceder o limite previsto em lei. Trata-se de mecanismo que confere efetividade ao escalonamento instituído pelo legislador e concretiza a técnica da progressividade tributária.

Assim, a interpretação defendida pela Fazenda Pública, no sentido de que a alíquota de 4% (quatro por cento) deva incidir sobre a totalidade da base de cálculo sempre que esta ultrapassar o patamar de 900 UPFMT, acaba por esvaziar o próprio sistema progressivo estabelecido na norma. Isso porque, uma vez superado referido limite, a faixa isenta e a alíquota intermediária de 2% (dois por cento) deixariam de produzir qualquer efeito prático, transformando-se em etapas meramente formais, sem repercussão concreta no cálculo do tributo.

Nesse contexto, a estrutura legal adotada pelo legislador estadual demonstra, de maneira inequívoca, a opção por um regime de tributação progressiva por faixas, no qual cada parcela da base de cálculo recebe tratamento tributário específico, e não pela incidência de uma única alíquota sobre a integralidade da base tributável em razão do simples enquadramento do contribuinte em determinada faixa patrimonial.

Desta forma, a aplicação direta da alíquota máxima, sem observância do escalonamento legal, configura violação aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da segurança jurídica. A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso I, veda a exigência de tributo sem previsão legal, ao passo que o art. 145, § 1º, exige que os tributos sejam graduados conforme as possibilidades econômicas do contribuinte.

A propósito, foi o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. DOAÇÃO OCORRIDA EM 2016. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA PROGRESSIVA POR FAIXAS. SUBSISTÊNCIA DO ESCALONAMENTO NO CAPUT DO ART. 19 DA LEI ESTADUAL Nº 7.850/2002. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO LINEAR DA ALÍQUOTA MÁXIMA SOBRE A INTEGRALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária cível, que manteve a sentença concessiva parcial da segurança para reconhecer a ilegalidade do lançamento do ITCD formalizado no ACF nº 546527/337/76/2021, relativo à doação realizada em 2016, por ter sido aplicada, de forma linear, a alíquota de 4% sobre a totalidade da base de cálculo, em desacordo com a sistemática escalonada prevista na Lei Estadual nº 7.850/2002.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, ao tempo do fato gerador, a legislação estadual continha disciplina normativa suficiente para a incidência progressiva do ITCD por faixas de valor; e (ii) saber se a revogação dos §§ 1º e 2º do art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002 autorizava a Administração Tributária a aplicar, de forma linear, a alíquota máxima de 4% sobre a integralidade do bem transmitido.

III. Razões de decidir

3. A legalidade do lançamento tributário deve ser aferida segundo a legislação vigente à data do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN. Como a doação ocorreu em 2016, a apuração do ITCD submete-se ao regime normativo então em vigor, sem incidência de disciplina superveniente.

4. O art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002, em sua redação aplicável ao caso, preservava a técnica de escalonamento da base de cálculo, ao prever segmentação por faixas e alíquotas distintas, com isenção até 200 UPFMT, incidência de 2% entre 200 e 900 UPFMT e incidência de 4% sobre o valor excedente. Tal conformação normativa traduz, por si, regime de tributação progressiva.

5. A revogação dos §§ 1º e 2º do art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002 não implicou supressão do núcleo material da progressividade, pois os dispositivos revogados tinham função meramente complementar ou explicativa. Remanesceu hígida, no caput, a estrutura legal bastante para vincular o Fisco à incidência escalonada sobre o excedente sucessivo.

6. A adoção, pela Administração Tributária, da alíquota máxima de 4% sobre a integralidade da base de cálculo importou substituição de critério legislativo por metodologia mais gravosa ao contribuinte, sem autorização legal expressa, em afronta ao princípio da legalidade tributária. Eventual alegação de insuficiência operacional do modelo não autoriza o Poder Público a desconsiderar a faixa de isenção nem a modulação progressiva instituída em lei.

7. A interpretação acolhida harmoniza-se com os princípios da capacidade contributiva, da segurança jurídica e da vedação ao excesso fiscal, além de se mostrar compatível com o entendimento jurisprudencial que reconhece a constitucionalidade da progressividade do ITCD e a necessidade de observância da legislação estadual que a estabelece.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O lançamento do ITCD deve observar a legislação vigente ao tempo do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN. 2. A redação do art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002, vigente em 2016, continha disciplina suficiente para a incidência progressiva do ITCD por faixas de valor. 3. A revogação de dispositivos complementares não autoriza a aplicação linear da alíquota máxima sobre a integralidade da base de cálculo, quando o núcleo normativo do escalonamento permanece expresso na lei. 4. É ilegal o lançamento do ITCD que desconsidera a faixa de isenção e a incidência sucessiva das alíquotas previstas na legislação estadual."

(N.U 1029617-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026